Tribunal: TJSP
Processo: 2075782-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075782-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que são agravantes ARNALDO
SAKSIDA
GALVÃO
(ESPÓLIO)
e
CLARICE
DE
OLIVEIRA
GALVÃO
(INVENTARIANTE), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075782-81.2020.8.26.0000 -Voto no 11060
2
Agravo de Instrumento no 2075782-81.2020.8.26.0000
Agravante: A.S.G. (Espólio)
Agravado: O Juízo
Comarca: Buritama
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Voto no 11060
Agravo de Instrumento. Inventário. ITCMD. Recolhimento do
tributo após 180 dias da abertura da sucessão. Pedido de isenção
de juros e multa prevista no artigo 17, parágrafo 1o da Lei Estadual
10.705/00. Não cabimento. Ausência de justo motivo. Precedentes.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que, nos autos da ação de arrolamento, (fls.135,
integrada
pela
decisão
de
fls.
142

proc.
no1000517-27.2-19.8.26.0097) indeferiu o pedido para pagamento do
ITCMD sem juros e multa de mora, uma vez que a sucessão só foi
aberta depois do prazo regulamentar de 180 dias.
Sustenta o agravante que a ação originária
deve ser processada sob o rito de inventário, uma vez que os bens a
inventariar são superiores a 1000 salários mínimos. Alega que a
sucessão foi aberta apenas oito dias depois do prazo regulamentar.
Esclarece que dois herdeiros são representados por advogado próprio
e devem ser intimados a se manifestarem sobre as primeiras
declarações e documentos. Acrescenta que de acordo com a Súmula
114 do STF o importo de transmissão causa mortis só é exigível após
a homologação do cálculo, o que ainda não ocorreu. Requer a
concessão do efeito suspensivo ao recurso e a concessão do
benefício da prioridade de tramitação, tendo em vista que a
inventariante nasceu em 14/3/1944.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075782-81.2020.8.26.0000 -Voto no 11060
3
Recurso tempestivo; custas recolhidas (fls.
167/168).
Foi deferido o pedido de prioridade de
tramitação do feito (fls.170/171).
O recurso foi processado somente no efeito
devolutivo (fls. 170/171). Sem contraminuta (fls. 173).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia à incidência das
penalidades moratórias pelo recolhimento extemporâneo do ITCMD.
Nos termos do artigo 17, da Lei Estadual no
10.705/2000, o prazo para recolhimento do imposto, na hipótese de
transmissão “causa mortis”, é de 30 (trinta) dias, a ser contado da
decisão homologatória do cálculo ou da ordem judicial para o
recolhimento, não podendo ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias da
abertura da sucessão.
Tal prazo somente será estendido mediante
comprovação de justo motivo, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal. O pedido de dilação, no entanto, deve ser submetido
ao Juízo antes do escoamento do prazo máximo de 180 dias.
No caso, a sucessão foi aberta em 20/02/2019
(fls. 09, dos autos originários) e as primeiras declarações só foram
apresentadas em 28/08/2019 (fls. 46 e seguintes dos autos
originários), sem justificativa plausível para a concessão do benefício
fiscal, sem testamento e sem menores e incapazes.
Ademais, a demora na tramitação do processo
se deu em razão da inércia da própria parte, sem que houvesse
qualquer excepcionalidade que justificasse a demora.
Não havendo, pois, justo motivo, de rigor a
incidência da multa e dos juros moratórios sobre o ITCMD.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
“Agravo
de
Instrumento.
Inventário.
Recolhimento a destempo do ITCMD, o que enseja a incidência de
multa e juros, nos termos do artigo 17, § 1o da Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075782-81.2020.8.26.0000 -Voto no 11060
4
10.705/00. Justa causa para o afastamento da multa e dos juros não
configurada no caso concreto. Demora imputável à parte. Súmula 114
do STF inaplicável ao caso. Decisão mantida. Recurso desprovido,
prejudicado o interno.” (Agravo de Instrumento no 2269320-61.2019.8.26.0000; Rel.
Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2020);

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INVENTÁRIO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO ITCMD ISENÇÃO
DA MULTA E JUROS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL no
10.705/2000
AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO
PEDIDO
INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU
DECISÃO MANTIDA

PRECEDENTES - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO (Agravo
de Instrumento no 2151513-54.2018.8.26.0000, Rel. Alexandre Coelho, 8a Câmara de
Direito Privado, j. 31/10/2018)”;
“INVENTÁRIO.
ITCMD.
Recolhimento
do
imposto devido sem a incidência de juros e multa. Superação do
prazo do art. 31, § 1o, "1", do Decreto Estadual no 46.655/2002. Não
comprovado justo motivo para descumprimento da obrigação no prazo
legalmente previsto. RECURSO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento no
2135009-12.2014.8.26.0000, Rel. Paulo Alcides, 6a Câmara de Direito Privado, j.
02/07/2015)”;
“Agravo de instrumento. Ação de inventário.
Decisão atacada que indeferiu a isenção da multa e juros moratórios
incidentes por atraso no recolhimento do ITCMD. Inexistência de justo
motivo autorizador da dilação do prazo para recolhimento. Inteligência
do artigo 17 da Lei Estadual no 10.750/2000. Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido
(Agravo de Instrumento no 2083153-38.2016.8.26.0000, Rel. J.B. Paula Lima, 10a
Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2016)”.
Assim, correta a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator